Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712277-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS BASTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS BASTOS, contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP. De acordo com a inicial, a impetrante requer a concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora insira o nome da impetrante para prosseguir no processo seletivo simplificado como classificada, a fim de que participe das demais etapas do processo seletivo simplificado. Pede, ao final, seja confirmada a liminar, concedendo-se a segurança em definitivo, declarando-se a ilegalidade do ato coator, o qual desclassificou a impetrante do processo. Narra que participou de processo seletivo simplificado para o cargo de médico generalista que está sendo realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Edital no 09, de 21 de fevereiro de 2024), com finalidade de atender de forma urgente enorme demanda de casos de dengue que assolam a sociedade brasiliense nas últimas semanas. O processo seletivo simplificado foi baseado exclusivamente nos critérios de títulos e experiência profissional dos médicos candidatos ao cargo, conforme edital acostado. Ocorre que, abertas as inscrições do certame, a banca organizadora somente disponibilizou o link para envio de títulos e documentos de experiência profissional, não disponibilizou nenhum campo ou link para anexo ou inserção de diploma médico, conforme documento de inscrição da candidata anexado. Alega que, posteriormente, para sua surpresa, foi desclassificada do certame, pelo simples motivo de não ter anexado o diploma de médica. Interposto recurso administrativo, este não foi provido. Defende a impetrante que a banca organizadora AOCP foi negligente em não colocar o link ou espaço para inserção do documento mencionado, bem como foi extremamente formalista em desclassificar a candidata somente por não anexado tal diploma. Fato é que o certame está baseado em comprovação de experiência profissional, o que foi atendido enviado pela candidata, além disso, a candidata atualmente trabalha como médica plantonista na UPA de VALPARAÍSO/GO e ainda tem pós-graduação em sua área de atuação, critérios superiores ao exigido no edital, ou seja, com a documentação apresentada (documentos de experiência profissional, registro no Conselho Regional de Medicina, pós-graduação na área médica, etc) já está nítido e provado que candidata tem o diploma de medicina. Conclui que, por erro/indução ao erro do candidato no link da plataforma disponibilizado pela banca AOCP, houve a desclassificação de uma profissional com vasta experiência de atuação por anos de trabalho, inclusive na área temática de casos de Dengue, a qual é o objetivo principal da Secretaria de Saúde do DF, mas, por excesso de formalidade e negligência da Banca AOCP, a impetrante não teve oportunidade de mostrar o diploma no link disposto, visto que só havia campos para inserir os documentos de experiência de trabalho médico. Por fim, aponta que fica evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que a impetrante possui a habilitação necessária, já o perigo da demora consiste no fato de que, caso o certame prossiga sem a convocação e seja posteriormente finalizado, sofrerá a impetrante a perda do direito (ID 57328007). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nos termos da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, a liminar requerida neste remédio será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Da mesma sorte, segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Ou seja, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da ameaça ou concreta violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Enfim, o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante para ser amparável por mandado de segurança. Também urge rememorar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de conveniência, adequação ou correção adotados pela banca examinadora de concurso público. Assim, inadmitido o exame sobre o mérito administrativo, o controle jurisdicional deve estar centrado nas hipóteses de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade, consideradas inclusive a ocorrência de erro flagrante do ato questionado. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. O presente mandamus objetiva a reinserção de candidata eliminada em Processo Seletivo Simplificado, a fim de que participe das demais etapas do certame. Assim, a controvérsia está centrada na análise da regularidade do ato administrativo que eliminou a impetrante do certame por deixar de apresentar documento considerado essencial pela banca. De acordo com o item 2.15 do Edital no 09, de 21 de fevereiro de 2024, DODF no 37, de 23 de fevereiro de 2024 (ID 57330162), constitui requisito da função pública temporária de médico generalista: “Diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) com jurisdição na unidade da Federação do Distrito Federal.” De outro lado, na forma do item 3, que trata das formalidades do ato de inscrição, há as seguintes previsões (ID 57330162 - pág. 2): “[...] 3.3 Os candidatos deverão obrigatoriamente preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, bem como anexar a documentação original comprobatória dos requisitos mínimos exigidos para a função (Diploma de Médico e inscrição no CRM, conforme subitem 2.15). Caso o candidato assinale que possui Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados, estes documentos comprobatórios também deverão ser anexados. Os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise. 3.4 O preenchimento correto dos dados no ato da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato, não sendo admitidas alegações de erro e alterações de dados após efetivada a inscrição.” - g.n. Mais adiante, no item 9.3 do edital (ID 57330162 - pág. 4), consta expresso que “no ato da realização da inscrição, os candidatos deverão anexar a documentação comprobatória no site da banca, e posteriormente, no ato da convocação, deverão apresentar os mesmos documentos comprobatórios de Títulos e Experiência Profissional para avaliação, validação e veracidade da documentação, sob pena de eliminação do processo seletivo” - g.n. Do que se extrai, a norma prevista no edital acerca da comprovação dos requisitos mínimos é clara e não dá margem a interpretações. Dentro desse contexto, sendo o edital a lei do certame, deve ser observado tanto pela Administração quanto pelos candidatos, sob pena de ofensa ao princípio basilar da isonomia. Ademais, existindo previsão de entrega de determinado documento, não há ilegalidade no ato administrativo que elimina o candidato por falta de envio do referido. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça em casos similares: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR DO DF. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1 – Concurso público. Eliminação de candidato. Verificada a previsão no edital acerca do caráter eliminatório da segunda fase do certame, que exige do candidato a juntada de documentação específica para comprovação das condições de elegibilidade, não há ilegalidade no ato administrativo que elimina o candidato por falta de envio da documentação. 2 – Recurso administrativo. Envio de documentação. O recurso administrativo tem por objetivo sanar eventuais equívocos praticados pela administração pública na avaliação da documentação, o que não se confunde com abertura de novo prazo para o envio de documentos pelos candidatos, diante da ausência de previsão no edital do certame. 3 – Recurso conhecido e desprovido.” (0733724-79.2023.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, PJe: 10/11/2023) - g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL PARA O QUADRIÊNIO 2016/2019. IMPETRANTE ELIMINADO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE CANDIDATURA. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. DESCUMPRIMENTO ÀS NORMAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FASE DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Conselho Especial tem competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a Secretária de Estado da Criança do Distrito Federal, em que impugnado ato praticado no curso do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio de 2016/2019. Precedente recente deste Conselho Especial. 2. A fase de análise da documentação, de caráter eliminatório, objetiva averiguar os requisitos e condições de habilitação da candidatura ao cargo de conselheiro tutelar. O caráter eliminatório dessa fase de análise da documentação implica a eliminação do processo seletivo do candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos ou, ainda, que os entregar em desacordo com os critérios e requisitos previstos. 3. Demonstrado pela autoridade impetrada que o impetrante deixou de apresentar documento exigido pelo edital normativo, fica afastada a aventada ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de candidatura do impetrante e do que indeferiu o respectivo recurso administrativo, pois foi garantido ao impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. O edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2016/2019 rege todas as fases e vincula os candidatos às suas normas. Havendo previsão de eliminação do candidato que não apresentar a documentação exigida ou deixá-la de apresentar em conformidade com o estabelecido, não há direito líquido e certo a ser amparado por esta via, pelo fato de o impetrante ter descumprido as regras editalícias. 5. Segurança denegada, cassando-se a liminar deferida.” (0024218-04.2015.8.07.0000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, Conselho Especial, DJE: 26/04/2016) - g.n. “[...] O Supremo Tribunal Federal consolidou em diversas ocasiões que os concursos públicos para preenchimento de cargos devem observar os princípios da eficiência, da boa-fé, da moralidade, da impessoalidade, da força normativa do edital do concurso, da proporcionalidade e da razoabilidade (no caso de gestantes e teste físico, p.ex.), como corolários do princípio da legalidade, bem como o princípio da confiança (direito subjetivo à nomeação). 3. Por outro lado, não basta aos candidatos alegarem ofensa aos princípios que regem os concursos públicos: é preciso comprovarem a existência de direito líquido e certo capaz de sustentar, de plano, a pretensão deduzida em juízo. A impetrante ressalta, dentre outras coisas, que há ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com a designação de horário determinado para entrega dos documentos. 4. O Edital de abertura previu que era de responsabilidade do candidato, às suas expensas, providenciar e entregar em local, data e horário, a serem posteriormente divulgados por meio de edital específico, os documentos relacionados à sindicância de vida pregressa e investigação social. 5. O ato de designação de horários específicos e de não recebimento da documentação foi razoável e proporcional, tendo em vista a grande quantidade de candidatos. Observou a legalidade, pois era previsto nos editais do concurso. 6. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado”. (07157601520198070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 16/12/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. REVERSÃO DA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. 2. Na espécie, o edital no 9, específico da fase de sindicância de vida pregressa (item 5.7), é claro ao prever a possibilidade de eliminação do candidato que não enviar a FIC e as imagens legíveis dos documentos necessários, o que revela inexistência de conduta ilegal por parte da Banca Examinadora. 3. Apesar da alegação de que a não apresentação do referido documento constituiria mera irregularidade formal, passível de convalidação, à luz dos Princípios da Vinculação ao Edital, Isonomia, Impessoalidade, Eficiência, inviável o acolhimento do pleito do recorrente, porquanto não se desincumbiu da demonstração da probabilidade do direito substancial invocado. Frise-se: sequer foram apresentadas nos autos todas as certidões de acordo com o Edital no 01, de 22 de dezembro de 2022, item 14.2, a amparar o direito vindicado, comprovando a alegação de que o candidato não teria registros que desabonem sua vida pregressa. 4. Há de se atentar para o previsto expressamente no Edital, lei do certame, a ser observado tanto pelo candidato quanto pela Administração, ainda que entenda o recorrente ter idoneidade para atuar no cargo pretendido; deve atender às exigências do Edital da mesma forma que os demais candidatos interessados. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0747172-22.2023.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 19/03/2024) - g.n. Outrossim, apesar de a impetrante fundamentar sua pretensão na tese de que não havia espaço, campos ou link para inserir/anexar o diploma médico, já que “somente havia link de anexar comprovação e experiência profissional”, tal circunstância não pôde ser aferida de pronto pelos documentos juntados. Em verdade, o comprovante anexado ao ID 57330159 praticamente infirma as declarações tecidas, tendo em vista que há dois campos distintos para apresentação dos documentos: uma “Tabela de Escolaridade” e outra “Tabela de experiências”. Ainda que se trate de mera suposição presumir que o diploma médico deveria ter sido acostado junto à primeira tabela, o induzimento ao erro alegado pela impetrante, ao que consta, não foi demonstrado com os documentos da inicial. Nesse panorama, não há que se falar em ilegalidade apta a justificar, a priori, a interferência do Poder Judiciário na matéria. Ao contrário do afirmado pela impetrante, a banca organizadora do certame simplesmente cumpriu com as regras previstas no Edital, as quais foram anuídas pela candidata no momento da inscrição, devendo estas serem seguidas à risca por todos os envolvidos na seleção pública, sob pena de ofensa direta aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Acrescente-se que não cabe ao Juízo imiscuir-se em tema coberto pelo manto da discricionariedade administrativa, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da separação dos poderes. Assim, no caso dos autos, não há que se falar em deferimento do pedido de liminar para a reinserção da candidata eliminada em Processo Seletivo Simplificado, pois não constatada qualquer ilegalidade no ato administrativo. INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 com artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente. Brasília – DF, 26 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator